Tribunal: STF
Processo: HC 266852
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-28
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.12.2025, por Marcelo Marin, advogado, em benefício de Daniel Rodrigues de Figueiredo, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 2.12.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.056.793/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente, reincidente, foi preso, preventivamente, junto com outros investigados, e denunciado pela prática do crime de organização criminosa (caput do art. 2º c/c o § 1º
do art. 1º da Lei n. 12.850/2013), depois de detalhada investigação da autoridade policial revelar a prática de “diversos delitos praticados pelos investigados em conjunto com os demais membros atuantes na organização criminosa que atuavam na contrafração de documentos falsos que posteriormente eram utilizados para aberturas de contas correntes em nome de terceiros, através das quais eram contratados empréstimos e sacados tais valores das referidas contas”.  

3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça
de São Paulo (HC n. 2366332-65.2025.8.26.0000), sustentando suposto constrangimento ilegal, por cerceamento do direito de defesa, porque o rol de testemunhas arrolado pelo paciente teria sido indeferido por intempestividade da resposta à acusação. Contra o indeferimento da medida liminar, em 17.11.2025 (fls. 166-167, doc. 9), impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.056.793/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Herman Benjamin, em 2.12.2025, pelo óbice da Súmula n. 691/STF (fls. 181-184, doc. 9).

4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. O impetrante insiste no alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento, por intempestividade, do rol de testemunhas arrolado na defesa prévia, afirmando necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.

Argumenta que “o juízo de origem, a pretexto de reconhecer a  intempestividade formal da resposta à acusação (o que não se aplica ao  processo penal, uma vez se tratar de prazo impróprio), desentranhou somente o rol de testemunhas, mas, contraditoriamente, analisou integralmente o mérito da mesma peça para rejeitar todas as teses defensivas, inclusive preliminares e pedidos de absolvição sumária”. 

Sustenta que “o quadro se agrava com a designação de audiência  única de instrução e julgamento para 15/01/2026, em pleno recesso forense, em sessão concentrada para ouvir todas as testemunhas de acusação e defesa de diversos réus em um único período vespertino”.
  
Estes o pedido e o requerimento:
“a) a concessão liminar para suspender a audiência  designada para 15/01/2026 até o julgamento final do habeas corpus pelo Tribunal  de Justiça de São Paulo e, caso o ato venha a ser mantido, que previamente se  assegure o restabelecimento e processamento do rol de testemunhas da defesa, bem como a análise das provas documental e pericial já requeridas, de modo a  impedir prejuízo irreversível à ampla defesa; b) a intimação da autoridade apontada como coatora para prestar informações; c) a oitiva do Ministério Público Federal; d) ao final, a concessão definitiva da ordem,  confirmando-se a liminar, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, restabelecido o rol de testemunhas, apreciadas as provas requeridas e redesignada  a audiência de instrução em condições adequadas; e) que todas as publicações e intimações sejam  direcionadas exclusivamente aos advogados subscritores, sob pena de nulidade”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 2.12.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus
n. 1.056.793/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.

7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.

8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

9. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem prévia e devida apreciação dos argumentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).

10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Não se demonstra teratologia ou constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 

Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente “já cumpre regularmente regime aberto em outro processo” (fl. 7,
doc. 1), tendo sido preso preventivamente, acusado de participar, com outros investigados, de associação criminosa direcionada à prática de falsificação de documentos públicos e falsidade ideológica, abrindo contas bancárias em diversas cidades de São Paulo para obtenção de empréstimos em nome de terceiros, os quais depois eram sacados. 
	
12. Tem-se, na espécie, processo com diversos réus presos, a recomendar, portanto, celeridade na condução da ação penal, não se verificando constrangimento ilegal, muito menos teratologia, na marcação da audiência de instrução e julgamento para 15.1.2026. 

13. Sobre suposto cerceamento de defesa, extrai-se das informações prestadas pelo magistrado processante ao Tribunal de origem:

“O paciente foi citado pessoalmente em 16/09/2025, com esgotamento do prazo para resposta à acusação em 26/09/2025, porém, mesmo seus advogados já estando constituídos a mesas e nos autos, e após terem praticado sucessivos pedidos de natureza diversa nos autos, o protocolo da resposta à acusação ocorreu somente em 29/09/2025 (fls. 2203-2213). 
Em razão da manifesta intempestividade da resposta à acusação apresentada pelo paciente, foi indeferido o rol de testemunhas e prejudicada a análise dos demais requeridos apresentados no ato extemporâneo (fls. 2265-2273). 
A decisão que julgou a intempestiva a resposta à acusação foi ao Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 28/10/2025 e publicado em 29/10/2025, dando início à contagem do prazo para a oposição dos embargos, o qual se esgotou em 31/10/2025, considerada a contagem dos prazos processuais com a exclusão do dia do começo (29/10/2025) e inclusão do dia do vencimento (31/10/2025). 
Todavia, a petição de embargos de declaração somente foi protocolada em 3/11/2025, portanto manifestamente intempestiva, razão pela qual os em barra de declaração não foram conhecidos.
 Entretanto, na mesma oportunidade que foram conhecidos os embargos de declaração, esse juízo em prestígio, ao princípio da busca da verdade real, consignou à defesa do paciente a faculdade de formulação de eventuais pedidos de provas através da petição simples, desde que não formulados de forma genérica e que houvesse a especificação uma a um dos documentos que pretende sejam requisitados e periciados (fls. 2514-2518). 
Porém, até a presente data, não houve qualquer requerimento da defesa, conforme ele for afranqueado na decisão objurgada. 
No que diz respeito à insurgência do paciente sobre a data da qual foi designada a audiência de instrução, fim de janeiro de 2026, consigo que a data foi designada para esse período por se tratarem de autos com vários corréus presos em um estabelecimento penitenciário e outras duas em prisão domiciliar, situação expressamente excepcionada no inciso I do artigo 798-A do Código de Processo Penal em relação à suspensão dos atos processuais durante o período de receio judiciário” (fls. 172-176, doc. 2).

14. Na espécie, pelas informações fornecidas, não se verifica constrangimento ilegal, demonstrando-se ter a defesa perdido diversos prazos processuais, apresentando de forma intempestiva não somente a resposta à acusação e o rol de testemunhas, como o recurso em que se pretendeu impugnar o indeferimento. Ainda assim, o magistrado processante teve o cuidado de facultar a formulação de eventuais pedidos de produção de provas.

15. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico
impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.

Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a alegação de cerceamento de defesa e o pedido de redesignação da audiência de instrução, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem.

Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.

16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 28 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora